Tribunal: STF
Processo: ARE 659363
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA (AI 791.292 RG-QO TEMA 339). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.